Tribunal: TJES
Processo: 5006751-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006751-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO ROBERTO BONIFACIO RODRIGUES

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1068 DO STF. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Serra/ES, ao cumprimento de
07
(
sete
) anos
e
11
(
onze
) meses
de reclusão, no regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime de tentativa de homicídio, qualificado por motivo fútil
(art
s
. 121, § 2º, inc. II,
na forma do 14, inc. II, ambos
do C
P –
2 vezes
)
. A Juíza Presidente negou ao condenado o direito de recorrer em liberdade, determinando sua prisão imediata para início do cumprimento da pena. A defesa sustentou que tal decisão configuraria antecipação de pena e violação à presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da determinação judicial de execução provisória da pena, com base na condenação pelo Tribunal do Júri, à luz do entendimento firmado no Tema 1068 da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.235.340/SC, Tema 1.068 da repercussão geral, fixou a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelos jurados, independentemente do total da pena aplicada.

2.
Não houve modulação temporal dos efeitos da decisão do STF, permitindo-se sua aplicação imediata, às decisões proferidas após o julgamento do Tema 1.068.

3.
O STJ e esta Câmara Criminal consolidaram entendimento em harmonia com o STF, reconhecendo a licitude da execução provisória da pena fixada pelo Tribunal do Júri, afastando a alegação de ofensa ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006751-45.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO ROBERTO BONIFACIO RODRIGUES
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: RAISSA BONIFACIO RODRIGUES CHRISTO - ES37203

VOTO

Trata-se
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO ROBERTO BONIFÁCIO RODRIGUES
,
condenado pela suposta prática do crime de
tentativa de homicídio, qualificado por motivo fútil

(art
s
. 121, § 2º, inc. II,
na forma do 14, inc. II, ambos
do C
P –
2 vezes
)
,
em face de ato da
JU
ÍZA
DE DIREITO DA
3
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE SERRA
/ES,

apontada como autoridade coatora.

S
obre os fatos
,
colhe-se dos autos que o paciente respondeu em liberdade à ação penal nº 0004331-33.2010.8.08.0048, e, na data de 19/2/2025, compareceu ao Tribunal do Júri, foi julgado e condenado pela tentativa de homicídio de Wenderson de Souza Rocha e Giliane Alves dos Santos, ao cumprimento de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Na ocasião, a Juíza Presidente negou ao réu o direito de recorrer em liberdade (Id. 13475160).

A defesa sustenta que o decreto preventivo, expedido em razão da condenação do réu perante o Tribunal do Júri, constitui antecipação de cumprimento da pena e ofensa à presunção de inocência.

Tal argumentação

não se sustenta,
à luz da orientação consolidada quando do julgamento proferido pelo STF em 12/9/2024, nos autos do Recurso Extraordinário 1.235.340/SC, que discutia a constitucionalidade do disposto no art. 492, inc. I, alínea ‘e’, do CPP
1
.

A tese, que tem repercussão geral (Tema 1.068 do STF), e deve ser aplicada a todos os casos semelhantes, nas demais instâncias do Judiciário, restou fixada no sentido de que
"
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados,
independentemente do total da pena aplicada"
.

Se impõe destacar que, o STF não realizou modulação temporal, o que permite a aplicação imediata do referido entendimento nos processos em curso.

No mesmo sentido, tem decidido o STJ e esta Câmara Criminal. Cito precedentes:

“(...) 4. A jurisprudência do STF autoriza a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada, conforme o Tema 1068 de repercussão geral. 5. A ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão do STF permite a aplicação imediata da execução provisória da pena. 6. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STF e do STJ, não havendo ilegalidade na manutenção da prisão do recorrente. (...).” (
STJ
. AgRg no HC n. 961.320/MG,
relator Ministro Ribeiro Dantas
,
Quinta Turma,
julgado em 26/2/2025
, DJEN de 7/3/2025).

“(...) 5. Quanto à prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.235.340 (Tema 1068), firmou o entendimento de que a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena, independentemente do montante da condenação, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência.(...).” (
TJES
, Classe: Apelação Criminal nº 5015789-18.2024.8.08.0000,
Relatora: Des.ª Subst. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado e lido em
13/12/2024).

Por conseguinte, objetivando uniformizar a jurisprudência, adiro ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1.068, para determinar a manutenção do decreto de prisão expedido.

DISPOSITIVO:

Em razão do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13724263),
DENEGO A ORDEM
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:
I – no caso de condenação: (...)
e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.